Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA POR CONEXÃO. PRECLUSÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ANTERIOR À ALIENAÇÃO, E EXISTÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO ALIENANTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.004. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O objeto do agravo de instrumento versa sobre a legitimidade para execução de sentença coletiva que fixou a indenização por desapropriação indireta, frente a contrato de compra e venda realizado depois de consolidada a desapropriação, de modo que se aplica ao caso concreto o Tema de Recursos Repetitivos no 1.004, conforme fundamentado de modo claro e objetivo no acórdão embargado.
3. Também não há omissão no acordão ao proceder a intepretação da cláusula contratual que havia ressalvado em favor do alienante/embargado os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta, que havia sido originalmente movida contra a TERRACAP, mas acabou por ser objeto de condenação contra a NOVACAP.
3.1. O acórdão recorrido é claro quanto aos fundamentos da improcedência da alegação de que a desapropriação que deu ensejo à execução originária teria sido praticada pela NOVACAP, e de que não teria relação com a desapropriação indireta tratada no processo movido contra a TERRACAP, indicado no instrumento contratual para reserva do direito indenizatório ao alienante.
3.2. Conforme expresso no julgado, o fato de o direito indenizatório reservado expressamente ao agravante no contrato ter sido reconhecido, ao final, em procedimento movido contra a NOVACAP, não é circunstância capaz de elidir a compreensão da disposição contratual que excluiu esse direito reparatório da alienação imobiliária. Deve-se aplicar ao caso concreto o princípio da boa-fé objetiva, visando a preservação da vontade efetivamente manifestada pelo agravante na relação contratual, quando ressalvou seu direito indenizatório por desapropriação indireta, independente dos termos adotados na redação do instrumento, aplicando-se ao caso concreto a inteligência dos arts. 112 e 113 do CC.
4. É improcedente a alegação de que a interpretação jurídica dada pelo acórdão embargado representa inovação recursal ou violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois o objeto da impugnação apresentada pela embargada na origem e do agravo de instrumento interposto pelo embargado versa justamente sobre a titularidade do direito indenizatório por desapropriação indireta, frente ao disposto na mencionada cláusula contratual.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
7. Embargos de declaração desprovidos.